Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MOTIVO: DESCONHECIDO. REGRA DO ART. 275 DO CPC. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, a qual ordenou a renovação da intimação do agravado acerca do bloqueio judicial. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão. Defende, em suma, que a agravada tem por obrigação a manutenção de seu endereço atualizado perante o Juízo de origem. No entanto, ela nunca apresentou qualquer manifestação nos autos acerca de qualquer mudança.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial. Determinada a intimação da agravada acerca do resultado parcialmente frutífero da pesquisa SISBAJUD no nome da agravada por AR, a diligência restou infrutífera e a carta devolvida pelo motivo “desconhecido”.
3. De acordo com o art. 77, V, do Código de Processo Civil, é dever da parte e de seu procurador “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre quando ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”. 3.1. Ainda, em consonância com o parágrafo único do art. 274, do CPC, as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos presumem-se válidas se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. 3.2. O art. 6o do Código de Processo Civil dispõe: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
4. No caso dos autos, a intimação frustrada foi realizada por carta com aviso de recebimento, atraindo a regra do art. 275 do CPC, a qual ordena a intimação por oficial de justiça quando frustrada a realização pelo correio. 4.1. Assim, a intimação frustrada pelos Correios pelo motivo de endereço desconhecido, não obstante ser o mesmo endereço constante na citação, atrai a incidência do art. 275 do CPC, porquanto não há nos autos informações acerca de mudança de endereço.
5. Precedente: “(...) O mandado de intimação direcionado ao executado por AR foi devolvido com a informação de que o endereço é "desconhecido". 3. Não obstante o endereço contido na intimação postal ser exatamente o mesmo da citação do executado na fase de conhecimento, o art. 275 do CPC prevê que "a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio". 4. Em sede de sessões de conciliação realizadas nos Centros Judiciários desde TJDF, não é obrigatória a presença de advogado em mediação ou conciliação. Todavia, necessária regularização processual para prosseguimento do feito executivo. 5. Na hipótese, a questão não versa acerca de modificação temporária ou definitiva de endereço sem a devida comunicação ao magistrado, mas sim da intimação frustrada realizada pelos Correios, o que atrai a incidência do art. 275 do Código de Processo Civil. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.” (07096742320228070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 29/8/2022).
6. Agravo de instrumento improvido.